Tribunal: TJSP
Processo: 2246291-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória e cominatória. Decisão interlocutória inverte ônus da prova. Inconformismo. Alegação recursal de suposta inaplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e a necessidade de se preservar a regra ordinária de demonstração de fato constitutivo de direito, com ônus probatório distribuído à parte autora (art. 373, I, CPC/15). Rejeição. Presença dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória e cominatória. Decisão interlocutória inverte ônus da prova. Inconformismo. Alegação recursal de suposta inaplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e a necessidade de se preservar a regra ordinária de demonstração de fato constitutivo de direito, com ônus probatório distribuído à parte autora (art. 373, I, CPC/15). Rejeição. Presença dos requisitos autorizadores à inversão, hipossuficiência da parte autora e verossimilhança de suas alegações. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246291-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO- CDHU, é agravado VANUSA CRISTINA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246291-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38613
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246291-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo- CDHU
AGRAVADO(S): Vanusa Cristina Pereira
PROCESSO DE ORIGEM: 1006256-26.2020.8.26.0297
VOTO: 38613
Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória
e
cominatória. Decisão interlocutória inverte ônus da
prova. Inconformismo. Alegação recursal de suposta
inaplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e a
necessidade de se preservar a regra ordinária de
demonstração de fato constitutivo de direito, com ônus
probatório distribuído à parte autora (art. 373, I,
CPC/15).
Rejeição.
Presença
dos
requisitos
autorizadores à inversão, hipossuficiência da parte
autora e verossimilhança de suas alegações. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-
CDHU contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Adílson Vagner Ballotti,
que, no curso de ação indenizatória por seguro habitacional, sob o fundamento de
tratar-se de relação de consumo e estarem presentes os requisitos insertos do art. 6o,
VIII do Código de Defesa do Consumidor, deferiu desde já a inversão do ônus da
prova. .
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida para que eja revogada a inversão do ônus da prova, declarada a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie (cf. fls. 15/20). Diz
que a relação entre as partes não possui cunho consumerista, não se enquadrando no
conceito de relação de consumo, pois a atividade desenvolvida pela CDHU não visa
lucro.
Recurso processado sem efeito suspensivo.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 173)
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246291-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38613
3
agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É estreme de dúvidas a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente, conforme disposto em seu artigo 3°, §2°.
Evidente, portanto, se tratar de relação de consumo, sendo aplicável toda a
sistemática prevista no diploma consumerista.
Objetivamente estão presentes os requisitos da
inversão: a versão da inicial é algo verossímil e a hipossuficiência técnica da parte
agravada em relação à agravante, é patente, notadamente quanto à posse dos
elementos técnicos para a apuração real dos vícios a lastrear o pleito de entrega pela
agravante de unidade residencial idêntica a que a agravada atualmente reside.
Nessa medida, ante a posição de vulnerabilidade e
hipossuficiência da parte autora devidamente demonstrada à vista da concessão da
justiça gratuita e da verossimilhança de seu discurso, deve cumprir à parte ré o ônus
probatório de demonstrar a regularidade de sua conduta negativa à pretensão de
entrega de outro imóvel.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao agravo.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator